Tribunal: STF
Processo: HC 258838
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Mario Sergio Ferrari contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 212.079/GO (doc. 3).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o recorrente foi preso temporariamente, em 28/11/2024, convertida em prisão preventiva, tendo sido posteriormente denunciado, juntamente com outros agentes, pela suposta prática dos crimes dispostos no art. 121, § 2º, inciso I, IV e VIII e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal (homicídio qualificado e associação criminosa armada). (doc. 2, p. 203).  



    Neste writ, o impetrante sustenta que:  



    Com a devida vênia, a decisão do STJ não enfrentou os pontos centrais suscitados pela impetração anterior, especialmente no que diz respeito à ausência de contemporaneidade dos fundamentos, à inércia estatal na adoção de medidas menos gravosas e à completa inexistência de risco efetivo à instrução criminal.



    Diante desse cenário, não resta à Defesa alternativa senão submeter a questão à elevada apreciação deste Supremo Tribunal Federal.



    A prisão preventiva imposta ao paciente assenta-se em fundamentos frágeis, baseados em presunções e em uma narrativa abstrata sobre a gravidade dos fatos. Embora se trate de um crime de repercussão, sua gravidade não pode servir como justificativa automática para a restrição da liberdade, tampouco autoriza o uso da prisão cautelar como antecipação de pena.



    A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva afirma que, “em liberdade, o representado poderá encontrar os mesmos estímulos à prática delituosa”, sem indicar que tipo de estímulo seria esse, tampouco apontar qualquer elemento concreto que demonstre o risco atual representado pelo paciente.



    A alegação de necessidade de preservar a ordem pública e de garantir a instrução criminal tampouco encontra amparo fático.



    O paciente permaneceu em liberdade por cerca de dois meses entre o fato imputado e a sua prisão. Durante esse período, não há qualquer notícia de que tenha se comunicado com testemunhas, tentado interferir na investigação ou representado qualquer obstáculo à apuração dos fatos. Ao contrário: sua prisão se deu de forma espontânea, em sua residência, o que reforça o compromisso com o curso regular do processo e a ausência de periculum libertatis.



    O ato coator mantido pelo STJ também incorre em grave omissão ao deixar de analisar, como determina expressamente o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.



    Em momento algum a autoridade coatora avaliou, com base nos elementos concretos do caso, a possibilidade de imposição de medidas alternativas, como monitoração eletrônica, proibição de contato com outros investigados ou comparecimento periódico em juízo. A simples menção de que tais medidas “não se mostram suficientes” não substitui o dever de fundamentação individualizada que a Constituição impõe.



    Vale lembrar que o paciente é primário, possui residência fixa, atividade lícita, vínculos familiares estáveis e jamais apresentou qualquer conduta que demonstrasse risco de fuga ou intenção de frustrar a aplicação da lei penal. A decisão que mantém sua prisão ignora por completo tais elementos, tratando-o como alguém perigoso com base apenas no tipo penal que lhe é imputado, e não em seu histórico de vida ou em fatos concretos ocorridos após os fatos.



    A prisão preventiva, portanto, não se sustenta. É medida que, nesse caso, assume contornos de punição antecipada, desprovida da excepcionalidade e da proporcionalidade que o ordenamento exige. Sua manutenção representa não apenas uma violação ao princípio da presunção de inocência, mas também um grave desvio da função cautelar da prisão no processo penal.



    Diante de todo o exposto, requer-se a este Supremo Tribunal Federal o reconhecimento do constrangimento ilegal ao qual se encontra submetido o paciente, com a consequente concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que lhe seja assegurado o direito de aguardar em liberdade o trâmite da ação penal, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, caso assim se entenda necessário. (doc. 1, pp. 4-5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias a sua necessidade, com base no modus operandi do delito. Destacou-se que o agente é o mandante de crime de homicídio qualificado consumado, motivado por um litígio judicial de disputa de terras na região de Água Boa/MT. Sublinhou-se que o crime foi executado em via pública e em plena luz do dia, em frente ao escritório de advocacia onde a vítima trabalhava, localizado em uma das principais avenidas da cidade. Acrescentou-se a necessidade do afastamento do ora agravante do meio social, tanto para evitar a reiteração criminosa quanto para assegurar a obtenção de provas. A prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, a partir do modus operandi do delito de homicídio, para evitar a reiteração delitiva, resguardando, nesse contexto, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 3. A presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido. (doc. 3, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto mandante do crime de homicídio qualificado, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, no caso, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e a necessidade de garantia da aplicação da lei penal são fundamentos aptos a justificar a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, e § 2°, do Código de Processo Penal.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA PRESENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO. IRRELEVÂNCIA NO CASO. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente por suposta tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, VIII, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal — CP). II. Questão em discussão 2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. 3. Saber se há contemporaneidade na medida constritiva. 4. Saber se as condições pessoais favoráveis do acusado impedem a imposição da prisão cautelar. III. Razões de decidir 5. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 6. A gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do CPP. 7. No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado voltar a delinquir, considerada a notícia de que, mesmo anteriormente ao delito, já proferia ameaças ao ofendido e a seus familiares. 8. Consoante jurisprudência firme do STF e mencionado pelas instâncias antecedentes, as condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 9. A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma processual. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 248.285 AgR/SE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/12/2024– grifei).  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇAO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, ao fundamento de ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decretação de prisão preventiva. O agravante reiterou os argumentos da impetração, alegando, em síntese: a) não há fundamentação idônea para a prisão preventiva, tendo em vista que o uso de arma de fogo não pode ser considerado meio cruel; b) o paciente é primário, tem residência fixa, exerce atividade lícita, nega os fatos desde o início e não há nenhum elemento concreto que justifique sua prisão. Requereu a decretação de medidas alternativas à prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) verificar se o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, requisito essencial para a admissibilidade do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada reconhece que a gravidade concreta da conduta delituosa, revelada pelo modus operandi constitui fundamento idôneo para a decretação de prisão preventiva, desde que a decisão seja fundamentada em circunstâncias concretas do caso. 4. Ademais, não há como divergir das premissas fáticas das decisões impugnadas sem analisar os fatos e provas dos autos - providência incabível na via eleita. 5. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as alegações iniciais, sem impugnar especificamente a inadmissibilidade do habeas corpus como meio para o pedido formulado. 6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme o art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Regimental desprovido. Tese de julgamento: O agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso. (HC 254.779 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30/5/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator